Tribunal: TJDFT
Processo: 0766007-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 46922604.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou como de efetivo magistério o período de 1.354 dias de atividades pedagógicas exercidas pela autora nos órgãos que compõem a atual UNIEB – Unidade de Educação Básica, computando-os para fins de aposentadoria especial e abono permanência, bem como condenou o réu a efetuar os cálculos e pagamentos do abono de permanência.
3. Sobressai dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio -, por professores de carreira.
4. O STF considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira; há vários precedentes das Turmas Recursais considerando como estabelecimento de educação básica o UNIEB: acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407; logo, levando em conta os períodos indevidamente excluídos pelo Distrito Federal como de exercício de efetivo magistério, em observância aos documentos que instruíram os autos, verifica-se que a servidora pública já alcançou o tempo de serviço - 25 (vinte e cinco) anos de magistério - para fazer jus à aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008.
5. Abono de permanência. A partir do momento em que a servidora pública completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

(L)